Tribunal: TJDFT
Processo: 0746366-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746366-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ELIENES DA SILVA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: PATRICK FELIX DA SILVA EMBARGADO: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O 1. Contra o Acórdão n. 1346303, do presente Conflito de Competência, foi ajuizada a Reclamação n. 0721281-67.2021.8.07.0000, distribuída à eminente Desa. Maria de Lourdes Abreu. Diante do ajuizamento da Reclamação n. 0721281-67.2021.8.07.0000, noticiado ao ID 26963267, não obstante a certidão de trânsito em julgado firmada ao ID 27890293, relativa ao Acórdão n. 1346303 do presente Conflito de Competência (ID 26596998), foi determinada a suspensão do andamento processual deste Conflito de Competência até o julgamento de mérito da aludida Reclamação, pela Câmara de Uniformização. É o relato do necessário. Decido. 2. Por meio do Ofício n. 081/2021, a Câmara de Uniformização informa a seguinte decisão proferida na Reclamação n. 0721281-67.2021.8.07.0000 (ID 31671623): DECISÃO: "Julgou-se improcedente a Reclamação, por maioria. O Desembargador Arquibaldo divergiu parcialmente. Vencida a e. Relatora, redigirá o acórdão o Desembargador Getúlio Oliveira" A propósito, confira-se a ementa do respectivo Acórdão n. 1389801, de relatoria (designado) do eminente Des. Getúlio Moraes Oliveira: RECLAMAÇÃO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA DO DF. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. UTI. COMPETÊNCIA. IRDR 3. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei 12.153/2009, possui dois parâmetros, quais sejam: o valor da causa e a matéria. 2. Independentemente dos critérios para definição da competência, nas causas quem evolvem saúde pública, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio da Resolução no 12/2019, alterou a nomenclatura da Quinta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal para Quinta Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública do Distrito Federal, definindo sua competência para processar e julgar matérias relacionadas a saúde pública. 3. Uma vez especializados a matéria saúde pública e o seu órgão julgador, a competência das respectivas ações detém natureza absoluta, devendo ser definida em razão da matéria e do órgão julgado, mostrando-se, assim, irrelevante o valor da causa, bem como inaplicável a tese firmada no IRDR no 2016.002.024562-9. 4. Reclamação julgada improcedente. 3. Assim, diante do julgamento de improcedência do pedido para declarar a nulidade do Acórdão n. 1346303, deduzido na Reclamação n. 0721281-67.2021.8.07.0000, e da certidão de trânsito em julgado do Acórdão n. 1346303 (ID 27890293), determina-se o cumprimento regular do acórdão transitado em julgado. Oficiem-se aos Juízos Suscitado e Suscitante. Após, arquivem-se os autos do presente Conflito de Competência, com as anotações necessárias. Cumpra-se. Brasília, 7 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora